Tribunal: TJPA
Processo: 0810190-77.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810190-77.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LOJAS JOMOVEIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL FORMULADO PELO ESTADO DO PARÁ. JUIZO DE 1º GRAU QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO PAGAMENTO. APELAÇÃO ESTATAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PARCELAMENTO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONDUTA INCOMPATÍVEL.

1.

O Estado do Pará ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS.

2.

Antes da citação do executado, o Estado do Pará informou ao Juízo de 1º Grau o pagamento do crédito tributário, inclusive com honorários advocatícios sucumbenciais, motivo pelo qual requereu a extinção da execução com resolução do mérito.

3. Partindo desta premissa, o Juízo de 1º Grau acolheu o pedido do Estado do Pará e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, em razão do pagamento integral do crédito tributário, nos termos do que dispõe o art. 156, I do CTN.

3

O Estado do Pará interpôs apelação em que informa que pedido de extinção foi fundado no erro material da documentação fiscal emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará. Aponta que a providência correta seria a suspensão da execução fiscal.

4.

Inexistência de erro material. O próprio exequente informou o pagamento integral do crédito tributário exequendo, motivo pelo qual não há que se falar em erro material. A apelação interposta pelo Estado do Pará se afeiçoa incompatível com a informação apresentada ao Juízo de 1º Grau, conduta vedada pelo ordenamento jurídico.

5. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda da Comarca de Ananindeua em que extinguiu sem resolução do mérito a execução fiscal ajuizada em desfavor de LOJA JOMOVEIS LTDA.

Na origem, o apelante ESTADO DO PARÁ ajuizou execução fiscal em desfavor do apelado LOJA JOMOVEIS LTDA para cobrança de crédito de Imposto de Circulação de Bens e Serviços – ICMS.

Antes da citação do executado, o ESTADO DO PARÁ requereu a extinção da execução fiscal com resolução do mérito, tendo em vista o pagamento do crédito tributário exequendo, incluindo honorários advocatícios (NUM. 9452615).

O Juízo de 1º Grau acolheu o pedido estatal e extinguiu a execução com fulcro no art. 924, inciso II do CPC c/c art. 156, inciso I do CTN (NUM. 9452617).

O Estado do Pará interpôs apelação em que informa que
pedido de extinção foi fundado no erro material da documentação fiscal emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará.

Aponta que a providência correta seria a suspensão da execução fiscal.

Requer a anulação da sentença ante a presença de erro material, para determinar a suspensão da execução.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que acolheu pedido do ente público estadual e extinguiu a execução fiscal fulcro no art. 924, inciso II do CPC c/c art. 156, inciso I do CTN.

Neste contexto, cumpre ressaltar que o Estado do Pará informou ao Juízo de 1º Grau que teria havido o pagamento da dívida, inclusive com honorários advocatícios sucumbenciais, motivo pelo qual requereu a extinção da execução com resolução do mérito.

Partindo desta premissa, o Juízo de 1º Grau acolheu o pedido do Estado do Pará e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, em razão do pagamento integral do crédito tributário, nos termos do que dispõe o art. 156, I do CTN.

Feitas estas considerações, conclui-se não haver a presença de erro material na sentença apelada, mas de erro cometido pelo ente estadual.

Ora, se o próprio exequente informou o pagamento integral do crédito tributário exequendo, não há que se falar em erro material, motivo pelo qual escorreita a sentença apelada.

Outrossim, a apelação interposta pelo Estado do Pará se afeiçoa totalmente incompatível com a informação apresentada ao Juízo de 1º Grau, conduta vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim, o pagamento é uma das formas de extinção do crédito tributário, a teor do inciso I do artigo 156 do CTN , e corresponde à satisfação da obrigação, sendo causa de extinção da execução, nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.830 /80 e do inciso II do artigo 924 do CPC.

Uma vez informado o pagamento do crédito tributário pelo ente político exequente, a sentença objurgada se mostra correta, não havendo que se falar em erro material.

Neste sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
FISCAL
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO
DÉBITO
. SUBSEQUENTE APELAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXEQUENTE QUE INFORMOU EXPRESSAMENTE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUÍZO SINGULAR. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Após o Estado do Tocantins comparecer aos autos e informar o pagamento do débito, foi proferida sentença extinguindo o feito executivo.
2. Intimado a apresentar planilha referente ao saldo residual pelo Juiz singular, o exequente compareceu (evento 51) informando a quitação da dívida e, em razão da quitação do débito, certificada pela Diretoria de Cobrança e Recuperação de Créditos Fiscais (evento 51 - anexo 2), foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença.
3.
Em sequência, em sede de recurso, requer o prosseguimento da ação diante da existência de débito remanescente referente aos honorários advocatícios, circunstância que se mostra totalmente incompatível com o ato processual anteriormente praticado na origem, diante da ocorrência da preclusão lógica.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TJTO , Apelação Cível, 5002925-55.2013.8.27.2731, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR , 2ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 10/08/2022, DJe 16/08/2022 17:48:09)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023